Tribunal: TJES
Processo: 5017095-85.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAIS DE REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra o parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 8.111/2024, que alterou a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade para o valor total dos vencimentos dos servidores públicos municipais. O dispositivo foi introduzido por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa do Executivo, tendo sido objeto de veto rejeitado pela Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a constitucionalidade formal do dispositivo impugnado à luz da iniciativa legislativa.

Examinar a existência de vício por ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro.

Analisar a presença dos requisitos para concessão de medida liminar em sede de controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da base de cálculo de adicionais remuneratórios insere-se no campo do regime jurídico e da remuneração dos servidores, matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988, e dispositivos correlatos da Lei Orgânica Municipal.

A introdução do dispositivo por meio de emenda parlamentar, além de invadir competência exclusiva do Executivo, implicou aumento de despesa, sem estudo prévio de impacto financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT.

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 686 e na ADI 7145/DF, reconhece a inconstitucionalidade formal de normas editadas com tais vícios.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, dado o risco de dano ao erário, justifica-se a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do dispositivo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Medida liminar deferida ad referendum do Plenário, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 8.111/2024, até o julgamento de mérito da ação.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional, por vício de iniciativa, norma municipal oriunda de emenda parlamentar que altera o regime remuneratório de servidores públicos.

É inconstitucional norma que implique aumento de despesa pública sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 61, §1º, II, “c”; art. 63, I; ADCT, art. 113; Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, arts. 48, §1º, I e II, e 69, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7145, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/10/2025, DJe 20/10/2025;
STF, RE 745.811 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2013;
STF, ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2011;
STF, ADI 6.303, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Corte Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
ad referendum
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade,
deferir a medida liminar
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-85.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: THEODORICO DE ASSIS FERRACO e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAIS DE REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra o parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 8.111/2024, que alterou a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade para o valor total dos vencimentos dos servidores públicos municipais. O dispositivo foi introduzido por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa do Executivo, tendo sido objeto de veto rejeitado pela Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a constitucionalidade formal do dispositivo impugnado à luz da iniciativa legislativa.

Examinar a existência de vício por ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro.

Analisar a presença dos requisitos para concessão de medida liminar em sede de controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da base de cálculo de adicionais remuneratórios insere-se no campo do regime jurídico e da remuneração dos servidores, matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988, e dispositivos correlatos da Lei Orgânica Municipal.

A introdução do dispositivo por meio de emenda parlamentar, além de invadir competência exclusiva do Executivo, implicou aumento de despesa, sem estudo prévio de impacto financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT.

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 686 e na ADI 7145/DF, reconhece a inconstitucionalidade formal de normas editadas com tais vícios.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, dado o risco de dano ao erário, justifica-se a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do dispositivo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Medida liminar deferida ad referendum do Plenário, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 8.111/2024, até o julgamento de mérito da ação.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional, por vício de iniciativa, norma municipal oriunda de emenda parlamentar que altera o regime remuneratório de servidores públicos.

É inconstitucional norma que implique aumento de despesa pública sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 61, §1º, II, “c”; art. 63, I; ADCT, art. 113; Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, arts. 48, §1º, I e II, e 69, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7145, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/10/2025, DJe 20/10/2025;
STF, RE 745.811 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2013;
STF, ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2011;
STF, ADI 6.303, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5017095-85
.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

L I M I N A R

Conforme consta no Relatório, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, representado pelo Procurador-Geral do Município , em face do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 8.111, de 03 de junho de 2024 , do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que estabeleceu que "Os adicionais de insalubridade e periculosidade dos servidores públicos municipais terão como base de cálculo o valor total dos vencimentos recebidos pelos mesmos".

Sustenta o Requerente, em resumo, a inconstitucionalidade formal do dispositivo, por vício de iniciativa e consequente violação ao princípio da separação de poderes. Aponta que a norma impugnada foi inserida no projeto de lei original, de iniciativa do Poder Executivo, por meio de emenda parlamentar aditiva (Emenda nº 01/2024).

Argumenta que a matéria versada – regime jurídico e remuneração de servidores públicos (base de cálculo de adicionais) – é de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme artigos 61, §1º, II, “c" , e 63, I, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por simetria, e artigos 48, § 1º, I e II, e 69, VI, da Lei Orgânica Municipal. Alega, ainda, que a emenda gerou aumento de despesa sem a devida indicação de fonte de custeio e sem estudo de impacto financeiro, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Informa que a referida emenda foi objeto de veto jurídico pelo Prefeito, mas o veto foi rejeitado pela Câmara Municipal, sendo a norma promulgada e publicada.

Esclarece que a presente ação foi ajuizada após a questão ser objeto de análise no Processo Administrativo nº 32310/2025, instaurado a partir da Notícia de Irregularidade TC nº 00355/2025-5 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo , e após parecer da Procuradoria-Geral do Município que concluiu pela inconstitucionalidade da norma e recomendou o ajuizamento desta ADI.

Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado, dada a presença do
fumus boni iuris
(plausibilidade da inconstitucionalidade por vício de iniciativa/invasão de competência) e do
periculum in mora
(risco de dano ao erário)

É o relatório.

Pois bem.

Razão assiste ao requerente tendo por premissa a aparente violação a repartição de competências entre os poderes do Estado, focados no exercício da atividade legislativa, que deriva de uma imposição constitucional e respaldada pela Lei Orgânica Municipal.

Em primeira trilha de ponderação,
a
concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso vertente,
a probabilidade do direito
revela-se presente por mais de um motivo. A argumentação do Requerente acerca do vício de iniciativa que macularia o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 8.111/2024 encontra aparente respaldo nas normas constitucionais que regem o processo legislativo.

Com efeito, a Constituição Federal reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de leis que tratem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'c') . Essa regra, fundada no princípio da separação de poderes e na necessidade de gestão administrativa e orçamentária responsável, é de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. A Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, nos artigos 48, § 1º, I e II , e 69, VI , consagra essa prerrogativa do Prefeito.

Adicionalmente, o poder de emenda parlamentar sofre limitações, sendo vedado o aumento de despesa em projetos de iniciativa exclusiva do Executivo (CF, art. 63, I; Constituição Estadual, art. 63, parágrafo único, III ).

Neste sentido o tema 686 do Supremo Tribunal Federal que assim foi fixado:

I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).

Conforme narrado e comprovado pelos documentos anexos, o dispositivo questionado, que altera significativamente a base de cálculo de adicionais de remuneração (insalubridade e periculosidade), matéria inserida na competência privativa do Executivo, originou-se de emenda parlamentar. Tal emenda, ao que tudo indica, implicou aumento de despesa, sem que houvesse a correspondente iniciativa do Prefeito ou a observância das normas orçamentárias e fiscais pertinentes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
conforme demonstrado
, corrobora a tese de inconstitucionalidade formal nesses casos, reforçando a plausibilidade do direito alegado pelo Município Requerente. A invasão da esfera de competência privativa do Poder Executivo pelo Legislativo Municipal configura, em análise preliminar, vício insanável.

Ademais, deve ser observado que há, ainda, outro vício que macula a hipótese normativa. É que não foi igualmente apresentada da estimativa de impacto financeiro, como, também entende o Supremo Tribunal Federal essencial com os seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual sobre revisão geral de vencimentos. Matérias diversas inseridas por emenda parlamentar. I. Caso em exame
[...]
Razões de decidir 4. Vício de iniciativa (art. 61, §1º, II, a e c, da CF/1988). É inconstitucional, por vício de iniciativa, dispositivos de lei originados de emenda parlamentar que acarretem aumento de despesas para o Poder Executivo e não guardem pertinência temática com a proposição legislativa original. 5. Ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT). É inconstitucional, por violação ao art. 113 do ADCT, o dispositivo de lei que importe em aumento de despesa para o Poder Executivo, que decorra de proposição legislativa desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 10 e 11 da Lei nº 24.035/2022, do Estado de Minas Gerais Teses de julgamento: “1. É inconstitucional dispositivo de lei decorrente de emenda parlamentar que trata de matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo. 2.
É inconstitucional dispositivo de lei que importe em aumento de despesa sem que tenha sido realizada a estimativa de impacto orçamentário no processo legislativo
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 61, §1º, II, a e c; ADCT, art. 113. Jurisprudência relevante citada: ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves (2000); ADI 973-MC, Rel. Min. Celso de Mello (2006); ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso (2011); ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia (2014) ; ADI 3.655, sob a minha relatoria, (2016); RE 745.811 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (2013); ADI 4.884, Rel. Min. Rosa Weber (2017); ADI 6.303, sob a minha relatoria (2022). (ADI 7145, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025)

O
perigo de dano
também se faz presente. A aplicação da norma impugnada, que determina o cálculo dos adicionais sobre o "valor total dos vencimentos" , representa um potencial aumento significativo nas despesas com pessoal do Município.

A manutenção de pagamentos com base em norma possivelmente inconstitucional acarreta risco iminente de prejuízo ao erário, de difícil ou incerta reparação, justificando a suspensão cautelar de sua eficácia.

Observo dos autos que
a ação foi ajuizada somente agora, embora a norma tenha sido promulgada em junho de 2024 (após derrubada do veto). Entretanto, tal situação encontra justificativa plausível no desencadeamento do controle concentrado de constitucionalidade que se deu após provocação do Tribunal de Contas do Estado e aprofundada análise pela Procuradoria Geral do Município, que culminou na recomendação de propositura desta ADI . Tal contexto demonstra que o Município agiu diligentemente a partir do momento em que a questão foi formalmente suscitada e analisada sob a ótica da sua constitucionalidade.

Diante do exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR,
ad referendum
do Egrégio Tribunal Pleno,
para
suspender, com efeitos
ex nunc
, a eficácia do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 8.111, de 03 de junho de 2024, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, até o julgamento final desta ação.

Deferida a medida liminar,
só então
cumpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99,
NOTIFICANDO-SE

a
requerid
a
no endereço indicado na peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos
, para que submeta a esta Corte as informações que julgar úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Após, dê-se vista à
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DEFIRIR A MEDIDA LIMINAR
,
ad referendum

do
Egrégio Tribunal Pleno,
para
suspender, com efeitos
ex nunc
,
a eficácia do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 8.111, de 03 de junho de 2024, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, até o julgamento final desta ação.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de deferir a medida liminar, para suspender
a eficácia do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 8.111/24, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, até o julgamento definitivo desta ADI.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em face do artigo 3ºda Lei 8.111/2024. A norma em questão alterou a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade dos vencimentos dos servidores.

O eminente Relator proferiu judicioso voto deferindo o pedido de concessão da medida cautelar para suspender a vigência da lei objurgada e conta com minha integral adesão.

O processo legislativo do qual redundou a mencionada norma foi deflagrado por parlamentar, o que aponta para a fumaça do bom direito, uma vez que a matéria aparentemente versa sobre temática que atrai a incidência da regra da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ademais, como a norma impacta as finanças da municipalidade, entendo que a manutenção da sua vigência coloca efetivamente em risco o orçamento do ente federado, o que configura perigo na demora.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir o pedido de concessão da medida cautelar e suspender a eficácia da lei em questão até o julgamento definitivo deste feito.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para deferir o pedido liminar.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a liminar.